Tribunal: TJPA
Processo: 0061644-16.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061644-16.2015.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO LOURENCO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da pistola Taurus e munições.

4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais, que indicam que o apelante era o dono da arma e que solicitou a terceiros que a escondessem.

5. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois o conjunto probatório confirma a autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige prova suficiente da autoria e da materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas consistentes da autoria do crime.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0016228-17.2019.8.13.0529, Rel. Desa. Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, 25.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Lourenço Miranda dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 9976003).

O recorrente pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas da autoria, ressaltando que não existem provas concretas de ser ele o proprietário da arma apreendida (ID 9976043).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9976047), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 13170323).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O presente recurso tem por objetivo a
absolvição
sob a alegação de que não há provas suficientes de autoria para embasar o decreto condenatório, devendo prevalecer, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem ser o apelante o proprietário da arma apreendida.

Sem embargo, convém assinalar que a
materialidade
restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de uma Pistola de marca Taurus e um carregador com 03 munições, encontrada na posse de Jecomias Castro e Alessandro Loureiro Miranda dos Santos (ID 9975786).

Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada nos depoimentos transcritos na decisão objurgada. Neste particular, consigne-se que a testemunha, Marcelo Cardoso dos Santos (adolescente à época dos fatos) relatou que “Jecomias foi até a sua casa e pediu para que guardasse uma caixa, dizendo que voltaria para buscar; que Jecomias disse que na caixa tinha uma arma; que Alessandro era o dono da arma; que Alessandro pediu que Jecomias escondesse a arma”. (ID 9976003, pág. 3)

Em complemento, a testemunha Jesanias Castro Chaves ressaltou que “Jecomias informou que recebeu a arma e pediu para que “menor” a guardasse; que Alessandro confirmou que era o dono da arma”. Além disso, a testemunha Graciane Nogueira da Silva ressaltou que “Alessandro chegou com a caixa e deu para Jecomias; que Jecomias deu a caixa para o menino; que sabe que Alessandro tinha arma de fogo; que Alessandro vivia pela rua assaltando”. (ID 9976003, pág. 3)

Desta feita, “restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), impossível se falar em absolvição” (TJMG,
ApCrim n. 0016228-17.2019.8.13.0529
,
Rel. Desa. Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, 25.4.2024).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025